Tribunal: TJPA
Processo: 0066456-18.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066456-18.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. C. O.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066456-18.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADA:
ALESSANDRA COELHO OZANAN

ADVOGADA:
TATIANA OZANAN (OAB/ PA 16.952)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS E IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA GRAVE. NÃO CONDUTORA. POSSIBILIDADE. AÇÃO AFIRMATIVA DE ACESSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da autora, menor com paralisia cerebral e demais comorbidades neurológicas graves, à isenção dos tributos ICMS e IPVA na aquisição de veículo, mesmo não sendo condutora, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como nas normas específicas que regulam o benefício fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é possível a concessão de isenção de ICMS e IPVA a pessoa com deficiência física grave que não possui capacidade para dirigir veículo;

(ii) estabelecer se a exigência de CNH pelo Fisco como condição para o reconhecimento do benefício viola os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura às pessoas com deficiência o direito à igualdade substancial, à dignidade e à inclusão social, impondo ao Estado o dever de adotar medidas de acessibilidade, inclusive mediante ações afirmativas, como isenções fiscais destinadas a viabilizar a mobilidade dessas pessoas (CF, arts. 1º, III; 5º, caput; 23, II; e 24, XIV).

4. As isenções de ICMS e IPVA não se destinam exclusivamente a pessoas com deficiência que possam conduzir veículos, mas a todas aquelas cuja condição física exija meios especiais de locomoção, conforme interpretação sistemática e teleológica da Lei Estadual nº 6.017/96 e do Convênio ICMS 38/2012.

5. A exigência de CNH prevista em instruções normativas não pode restringir o alcance da norma legal, pois normas infralegais não têm o condão de inovar ou limitar direitos estabelecidos em lei.

6. A interpretação restritiva da norma tributária, nos termos do art. 111 do CTN, não afasta a necessidade de observância aos princípios constitucionais e à finalidade inclusiva das isenções concedidas às pessoas com deficiência.

7. A condição clínica da autora — paralisia cerebral grave com crises epilépticas — foi devidamente comprovada por laudos médicos, sendo reconhecida também pela Receita Federal ao conceder a isenção do IPI, o que demonstra a razoabilidade da extensão do benefício aos tributos estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo por pessoa com deficiência física grave aplica-se também àquelas que não possuem capacidade para conduzir, desde que demonstrada a imprescindibilidade do veículo para sua locomoção e inclusão social.
2.
Instruções normativas não podem restringir direitos previstos em lei, sendo inconstitucional a exigência de CNH para reconhecimento do benefício fiscal nos casos de deficiência que impossibilite a condução do veículo.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 23, II; 24, XIV;

·

CTN, art. 111, II;

·

Lei Estadual nº 6.017/96, art. 3º, XII;

·

Convênio ICMS 38/2012.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp n. 1.659.930/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020;

·

STJ, AgRg no RMS 46.778/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015;

·

TJPA, Apelação Cível 0136672-96.2015.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025;

·

TJPA, Mandado de Segurança Cível 0808748-26.2020.8.14.0000, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, Julgado em 22/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
julgou procedente
o pleito autoral, reconhecendo o direito da autora de ser isenta da contribuição dos impostos ICMS e IPVA na aquisição de veículo, dada a sua deficiência física.

Em suas razões (Id n. 13368864) requer a apelante a reforma integral da sentença, sustentando, em suma, que a apelada não atende aos requisitos legais para obtenção da isenção, uma vez que esta é concedida apenas às pessoas com deficiência que podem dirigir veículos.

Assevera, ainda, a impossibilidade do Poder Judiciário intervir em questões políticas inerentes e exclusivas à administração, e, uma vez não cumpridos tais procedimentos e normas, jamais se poderia questionar acerca de eventual negativa do fisco à concessão de benefício fiscal.

Ao fim, requer o provimento do recurso, para reforma integral da sentença de origem.

Em contrarrazões (Id n. 13368868), a apelada defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 15893524).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de isenção do ICMS e IPVA para pessoa com deficiência adquirir veículo, mesmo sem ser a condutora.

A questão em tela deve ser analisada sob a ótica dos mandamentos constitucionais que informam todo o ordenamento jurídico, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e o dever do Estado de promover a proteção e a integração social das pessoas com deficiência (arts. 23, II, e 24, XIV, da CF). Tais preceitos não são meras declarações programáticas, mas sim normas de eficácia plena que devem orientar a interpretação e a aplicação de toda a legislação infraconstitucional.

Nesse diapasão, as isenções de ICMS e IPVA em favor de pessoas com deficiência não configuram mero privilégio fiscal, e sim um mecanismo de discriminação positiva, uma ação afirmativa que visa a equalizar oportunidades e a mitigar as barreiras – físicas, sociais e econômicas – enfrentadas por este segmento da população, garantindo-lhes o exercício pleno do direito fundamental à liberdade de locomoção.

Com base nessas diretrizes, o Convênio ICMS 38/2012 prevê a isenção para "
pessoas portadoras de deficiência física
", definindo tal condição como a "
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física (...) excetuadas as deformidades estéticas e aquelas que não gerem dificuldades para o desempenho de funções
".

E, em relação ao IPVA, estabelece o art. 3º, XII, da Lei n. 6.017/96:

Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - 'leasing', quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade.

No que tange ao argumento do apelante de que a legislação tributária deve ser interpretada de forma restritiva, em conformidade ao art. 111, II, do CTN, não merece prosperar.

O benefício da isenção tributária se estende aos deficientes não condutores de veículos, ainda que não possuam condições físicas e mentais para conduzir o veículo automotor, pois possuem necessidade imperiosa e inafastável de que outras pessoas os auxiliem a realizar as suas atividades mais básicas, bem como para se locomoverem de um local para outro.

Da análise dos autos, em especial os laudos médicos acostados (Id n. 13368820 – pág. 8-20 e 13368822 – pág. 1-7), constata-se que a apelada é menor, portadora de malformação do sistema nervoso central, com quadro de paralisia cerebral, apresentando crises convulsivas do tipo espasmos epilépticos (CID-10: Q04, G80.0 e G40.2).

Depreende-se, portanto, que a apelada é incapaz de locomover-se por conta própria, necessitando do auxílio dos pais, de modo que é inegável o direito à isenção de ICMS/IPVA na aquisição do veículo automotor novo, a fim de lhe permitir de forma digna a melhor locomoção, em consonância assim, com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Ademais, a despeito de sua induvidosa inaptidão à condução de veículo automotor, é patente a indispensabilidade de sua locomoção e que o veículo simplesmente facilitaria o processo, notadamente quando se pondera sobre as precárias condições de mobilidade urbana, sintetizadas pelo simples estado de sucateamento do transporte público.

Outrossim, a interpretação da norma legal deve pautar-se por sua finalidade precípua e pelos preceitos da isonomia e da razoabilidade. Sob essa ótica, revela-se incoerente a exclusão de pessoas com deficiências mais severas do benefício fiscal, o qual é assegurado àqueles com limitações que ainda lhes permitem a condução de veículos. O objetivo central, seja o beneficiário o condutor ou o transportado, é promover a acessibilidade para este segmento populacional, fomentando assim a sua efetiva integração social.

Assim, em que pese o art. 3º, II, “
h
”, 2, da Instrução Normativa nº 9, exija a apresentação da CNH, para fins de reconhecimento do direito à isenção, não se pode perder de vista que a lei concede a isenção e nela não há distinção entre o proprietário que dirige e o que não dirige.

Nesse contexto, a referida instrução normativa deveria cuidar de como o portador de deficiência deve comprová-la e não criar critério cm força de estabelecer distinção entre indivíduos de uma mesma categoria.

Vale ressaltar, ainda, que a deficiência da apelada foi devidamente reconhecida pela Receita Federal, ao conceder a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para aquisição do mesmo veículo (Id n. 13368830 e 13368831), cuja análise foi realizada com base na Lei 8.989/1995, sendo incoerente a negativa do direito relativo a imposto estadual, já que os mesmos critérios são utilizados para fins de concessão.

Desse modo, sopesando a lei especial e os princípios constitucionais referidos, reconheço o direito da apelada ao benefício da isenção do ICMS e IPVA.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. O ACÓRDÃO RECORRIDO VALEU-SE DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 1.032 DO CÓDIGO FUX. DESCABIMENTO. A ANÁLISE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 111 DO CTN DEPENDE DA APRECIAÇÃO DO DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte de origem, ao reconhecer o direito à isenção de ICMS e de IPVA ao Impetrante, pessoa com deficiência, para aquisição de veículo automotor, valeu-se de fundamentos constitucionais, notadamente do Princípio da Igualdade e a Dignidade da Pessoa Humana. Contudo, o fundamento constitucional não foi impugnado por meio do competente Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ.

2. Em casos nos quais o acórdão possui fundamentos constitucionais e legais, e foi interposto apenas Recurso Especial, tratando do tema infraconstitucional, não é possível aplicar o art. 1.032 do Código Fux, porquanto, consoante o entendimento desta Corte, o referido dispositivo orienta-se pela fungibilidade recursal, quando o Recurso Especial versar sobre questão constitucional - havendo equívoco da parte recorrente, destarte, quanto ao recurso cabível -, e não pura e simples omissão (falta de interposição do Recurso Extraordinário).

3. Outrossim, o Tribunal a quo fundamentou sua decisão na Lei Estadual 8.115/1985; e nos arts. 4o., VI do Decreto Estadual 32.144/1985 e 55, I, c da Lei Estadual 8.820/1989. Assim, a inversão do julgado, ainda que por suposta violação do art. 111 do CTN, depende da apreciação do Direito local, inviável em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 280/STF, aplicável por analogia.

4. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.659.930/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 8/9/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS IMPOSSIBILITADO DE DIRIGIR. IMPUGNAÇÃO RESTRITA À AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NORMA DIRIGIDA AOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E QUE NÃO VINCULA O JUIZ.

1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário e concedeu a segurança para reconhecer a isenção do IPVA.

2. Ausência de impugnação específica ao fundamento segundo o qual "a questão principal estaria na possibilidade de isenção do tributo mesmo que o veículo seja conduzido por terceiro, mas o voto vencedor foi encaminhado no sentido da ausência de prova pré-constituída. E não podia ser diferente, porquanto a isenção do IPVA visa o portador de deficiência. A lei deve ser interpretada teleologicamente e à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, não sendo compreensível a preterição de deficientes físicos com maiores limitações, privando-os da isenção fiscal que é concedida aos que conseguem dirigir. Condutor ou conduzido, busca-se garantir acessibilidade a este grupo de pessoas, contribuindo para a inclusão social".

3. Há comprovação da deficiência que acomete a impetrante, qualificada como severa por médicos integrantes do Sistema Único de Saúde e aceita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pelo princípio da livre apreciação da prova, não está o magistrado adstrito a laudo médico aprovado pelo Detran/GO, cuja norma é dirigida aos agentes administrativos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RMS 46.778/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)

Nesse mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça:

Direito Tributário. Ação de Obrigação de Fazer. Pessoa com deficiência física. Isenção de IPVA e ICMS na aquisição de veículo automotor. Laringectomia total com traqueostomia definitiva. Caracterização da deficiência física. Interpretação finalística e protetiva da norma isentiva. Reforma da sentença de improcedência.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Cível interposta por Ubirajara Rocha Sidrim em face do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de deficiência física nos termos da legislação estadual. O autor é portador de neoplasia maligna de laringe, submetido à laringectomia total com traqueostomia definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em:

(i) verificar se a condição clínica do apelante — laringectomia total com ostomia definitiva — se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência física para fins de isenção de ICMS e IPVA;

(ii) analisar se é necessária a demonstração de incapacidade para conduzir veículo automotor ou a exigência de adaptação veicular para reconhecimento do benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação médica constante nos autos comprova que o apelante é portador de deficiência física nos termos do art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/99, sendo a traqueostomia definitiva condição que compromete funções físicas essenciais.

4. A legislação federal e estadual aplicável, bem como o Convênio ICMS 38/2012 e a Lei Estadual nº 6.017/96, não exigem a inaptidão total para dirigir nem adaptação veicular como condição para concessão do benefício.

5. Jurisprudência do STJ e desta Corte estadual reconhecem o direito à isenção tributária para pessoas com deficiência não condutoras, afastando interpretação restritiva da norma.

6. Comprovados os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito do autor à isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor.

Tese de julgamento:

A laringectomia total com traqueostomia definitiva enquadra-se no conceito legal de deficiência física para fins de isenção de ICMS e IPVA.

A exigência de adaptação veicular ou de incapacidade para condução não constitui requisito legal para o gozo da isenção tributária prevista no Convênio ICMS 38/2012 e na Lei Estadual nº 6.017/96.

(TJPA, Apelação Cível 0136672-96.2015.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Tratando-se de veículo adquirido com deficiência física, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício.

2.

O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

3. Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária.

4. Segurança concedida, à unanimidade.

(TJPA, Mandado de Segurança Cível 0808748-26.2020.8.14.0000, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, Julgado em 22/11/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIENTE FÍSICO. LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II, H, 2 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9 CRIA CRITÉRIO EXCLUDENTE VIOLANDO O PRINCÍPIO DA IGUALDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juízo de 1º grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de obter a isenção do IPVA, em razão da condição de deficiência física, nos termos do art. 3º, XII, da Lei 6.017/96;2. O pedido de isenção do IPVA foi negado na esfera administrativa pelo fisco estadual, sob o argumento de que somente fazem jus ao benefício os portadores de deficiência que possuem CNH e ao impetrante, por não possui-la, foi-lhe negado o direito;3. O impetrante possui deficiência mental profunda (F.73 ? CID 10), é curatelado pela sua mãe, sendo incapaz de cuidar dos próprios interesses e com limitação de locomoção. Não sendo portador de CNH, depende do apoio, sobretudo logístico, dos seus responsáveis para exercer o seu direito de ir e vir;4. O art. 3º, inciso XII, da Lei Estadual nº 6.017/96, outorgou a isenção do IPVA, sem distinção entre o nível de limitação dos proprietários de veículos automotores;5. O art. 3º, II, h, 2, da Instrução Normativa nº 9, ao exigir a apresentação da CNH, para fins de reconhecimento do direito à isenção estabelece distinção entre os deficientes violando o princípio da igualdade, pois tanto os portadores de deficiência que dirigem, quanto os que não dirigem, necessitam do veículo para que esteja facilitada a pertinente locomoção;6. O portador de deficiência física que o incapacite à condução de veículo automotor, tem direito líquido e certo à isenção do IPVA, nos termos da Lei 6.017/96;7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0020874-24.2014.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/04/2019)

Desta feita, correta a sentença que reconheceu o direito da recorrida à isenção do ICMS e IPVA para aquisição de veículo, dada sua comprovada deficiência, já que proferida com base na legislação vigente e jurisprudência dominante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/09/2025